Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo no: 0721398-26.2019.8.07.0001 Apelantes: YURI SOARES DE SOUSA SARAIVA e outros Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Compulsando o feito, constata-se que, até o momento, foram apresentadas as razões recursais relativas aos réus ALEX SANDER (ID 65643190); ROBÉRIO (ID 65562276 e 81); JULIANA (ID 65359910); ALISON (ID 65014052); SABINO (ID 65658886); GUSTAVO (ID 66842828); e YURI (ID 67952416). Quanto ao pedido da Defesa de ALEXANDRE, MIRIA e VINÍCIUS, constante da petição de ID 68212769, considerando que as apelações foram interpostas no prazo legal, que o atraso na apresentação das razões traduz-se em mera irregularidade, que os recorrentes estão respondendo ao processo soltos e que ainda estão pendentes de apresentação razões recursais de outros réus, defiro a prorrogação do prazo requerida. No que tange a GUILHERME, verifico que, embora a certidão de ID 68115902 ateste a intimação do réu por meio de mensagem via aplicativo whatsapp, os anexos se referem a outra pessoa (IDs 68115903 a 07), de nome ROMÁRIO, a qual não integra o polo passivo desta ação penal. Desse modo, não há como saber se o réu GUILHERME será assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal ou constituirá novo advogado particular. Assim, restituam-se os autos para que seja sanada a referida irregularidade. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator